Tribunal: TJES
Processo: 5000904-93.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000904-93.2017.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000904-93.2017.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face da r. sentença de evento nº 2147914, proferida pela magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos exordiais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Ev. 2147917), narra o apelante, em síntese, que
I)
foi surpreendido com a execução fiscal no importe de R$14.369,32 (quatorze mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), lastreada na CDA nº 8.279.067/2016;
II)
o título de crédito se originou a partir de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Serra;
III)
a multa que lhe foi aplicada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vez fixada em valor que supera os R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se refere a uma única reclamação;
IV)
a decisão administrativa que aplicou a multa não foi devidamente fundamentada, tampouco indicou os critérios levados em consideração para a fixação do
quantum
.
V)
os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma dos §§ 2º e 3º, inciso I, do art. 85, do CPC, não condizem com o efetivo labor desempenhado pelos causídicos do apelado, devendo ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do § 8º, do retrocitado dispositivo.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no evento nº 2147922, sustentando a higidez do procedimento administrativo e o atendimento aos critérios legais para fixação da multa, requerendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no artigo 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S.A.

interpôs recurso de apelação em face da r. sentença de evento nº 2147914, proferida pela magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos exordiais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais apresentadas no evento 2147917, narra o apelante, em síntese, que
I)
foi surpreendido com a execução fiscal no importe de R$14.369,32 (quatorze mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), lastreada na CDA nº 8.279.067/2016;
II)
o título de crédito se originou a partir de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Serra;
III)
a multa que lhe foi aplicada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vez que fixada em valor que supera os R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se refere a uma única reclamação;
IV)
a decisão administrativa que aplicou a multa não foi devidamente fundamentada, tampouco indicou os critérios levados em consideração para a fixação do
quantum
.
V)
os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma dos §§ 2º e 3º, inciso I, do art. 85, do CPC, não condizem com o efetivo labor desempenhado pelos causídicos do apelado, devendo ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do § 8º, do retrocitado dispositivo.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no evento nº 2147922, sustentando a higidez do procedimento administrativo e o atendimento aos critérios legais para fixação da multa, requerendo a manutenção da r. sentença.

Em breve resumo dos eventos pertinentes à compreensão da lide, esclareço que o
MUNICÍPIO DE SERRA
ajuizou ação de execução fiscal em face do apelante, tombada sob o nº 5000298-65.2017.808.0048, com base na CDA nº 8.279.067/2016, após o não pagamento da multa oriunda do processo administrativo tributário nº 73.497/2009, fixada pelo PROCON Municipal de Serra.

Aludido procedimento foi instaurado a partir de Reclamação apresentada pelo consumidor
MAURO SÉRGIO DOS SANTOS
, narrando que foi surpreendido, em 10/07/2009, com a cobrança de valores em sua fatura de cartão de crédito, referentes a compras por ele não reconhecidas, que foram pagas em função da opção pelo débito em conta corrente. Alegou, outrossim, que o cartão foi extraviado e foram efetuadas novas compras, a serem quitadas na fatura do mês seguinte (agosto/2009).

Do termo de audiência de conciliação conduzida pelo PROCON/Serra, extraem-se alegações da reclamada no sentido de que o reclamante teria buscado atendimento apenas para o cancelamento do cartão de crédito, ante o extravio, nada tendo comunicado acerca das compras não reconhecidas, que poderiam ser contestadas em até 30 (trinta) dias após o fechamento da fatura, nos termos do instrumento contratual firmado entre as partes. O reclamante, a seu turno, replicou as informações prestadas pelo Banco reclamado, afirmando que ao ser atendido, considerou ter ficado subentendido em suas declarações que cancelamento do cartão foi motivado pela detecção de compras efetivadas por terceiros.

Tendo seguido o procedimento à fase decisória, entendeu o PROCON/Serra ter ocorrido falha na prestação do serviço pelo Banco reclamado, que
“não procedeu o atendimento ao consumidor na medida de suas capacidades e com sua prática auferiu lucro ou renda em detrimento ao prejuízo do consumidor, e que se subsume a reclamada ao que dispõe o conceito de vantagem manifestamente excessiva, pois ao utilizar este modus operandi (omissão de informações e inércia ante ao pleito), expõe em prática desleal quebrando a boa-fé e lealdade que deve existir nas relações de consumo”
.

E, ao fixar a penalidade, o Diretor do órgão expôs se tratar de conduta de baixo potencial lesivo e de âmbito individual. Levando em conta, ainda, o porte da reclamada, bem como as atenuantes presentes na hipótese, estipulou a penalidade base no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ao sentenciar o feito, o Juízo de piso reputou que a autoridade exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços, não tendo sido constatada ilegalidade ou abuso e direito. Concluiu o Juízo
a quo
, ainda, que a penalidade fixada guarda relação de coerência com a situação concreta, mostrando-se razoável e proporcional.

Dito isso, após detida análise do procedimento administrativo que ensejou a aplicação da multa (eventos 2147880 e 2147881), verifica-se que embora a situação narrada pelo consumidor reclamante tenha se revelado singela e, talvez até evitável caso tivesse atuado de forma mais diligente ao solicitar o cancelamento do cartão de crédito, contestando as compras não reconhecidas, o Banco reclamado, ora apelante, deixou de apresentar impugnação à reclamação no devido prazo, conforme atestado no Parecer de fl. 15 do procedimento administrativo.

Ademais, apesar de ter esclarecido posteriormente em, sede de recurso administrativo, que mesmo o consumidor não tendo apresentado contestação das compras no prazo contratual, efetivou o reembolso dos valores cobrados em 05/10/2009, a impugnação recursal foi protocolada intempestivamente, ocasionando a manutenção da decisão administrativa em todos os seus termos.

Pois bem. Como cediço, não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão administrativa, mas apenas examinar a legalidade e a legitimidade do ato, ou a ocorrência de eventuais vícios formais que atentem contra os postulados constitucionais.

No que toca à legalidade do procedimento, destaco que o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do CDC, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, o que denota que a sentença está em total consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração.
Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON/VITÓRIA
. 2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva.
2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes. [...] 4) Recurso do Município de Vitória parcialmente provido. Recurso interposto pela BV Financeira S⁄A prejudicado. (TJES, Apelação 24140381682, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 26/07/2016).

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, em particular pelo fato de que foi assegurado à empresa a garantia do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne à multa fixada, o artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a sua graduação, quais sejam:
I)
a gravidade da infração;
(II
a vantagem auferida e
III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que os fatos foram valorados conforme as circunstâncias narradas pelo reclamante, reitere-se, não impugnadas pela ora apelante, atendendo aos critérios previstos no CDC. Ademais, frise-se que a multa foi fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que o valor resultante na CDA, de R$14.369,32 (quatorze mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), decorre dos juros, atualização monetária e demais consectários legais desde a data de sua estipulação, não sendo este o valor nominal imposto como penalidade administrativa, como sugestiona o apelante.

Em vista do exposto, e tendo em conta ainda que conquanto tenha sido oportunizada ao apelante a possibilidade de impugnar os fatos narrados pelo reclamante, carreando ao procedimento administrativo fatos e documentos que pudessem melhor elucidar o ocorrido e, assim, influir na conclusão apresentada para o caso, o mesmo deixou de apresentar defesa em primeira instância e protocolizou recurso a destempo, tenho que a penalidade se mostra razoável e proporcional.

Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais fixados em singela instância, entendo não haver razão para reforma do
decisum
, pois em conformidade com os §§ 2º e 3º, inciso I, do art. 85, do CPC, não sendo hipótese de apreciação equitativa, nos termos do § 8º, do mesmo dispositivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, conforme EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, julgado pelo C. STJ, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação deste apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), valor fixado na origem, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA POR PROCON MUNICIPAL
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA –
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Como cediço, não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão administrativa, mas apenas examinar a legalidade e a legitimidade do ato, ou a ocorrência de eventuais vícios formais que atentem contra os postulados constitucionais.

2.
No que toca à legalidade do procedimento, destaca-se que o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do CDC, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

3
.
O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, em particular pelo fato de que foi assegurado à empresa a garantia do contraditório e da ampla defesa.

4
.
Em relação à fixação da multa, o artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a sua graduação, quais sejam:
I)
a gravidade da infração;
(II
a vantagem auferida e
III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

5.
A dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que os fatos foram valorados conforme as circunstâncias narradas pelo reclamante, reitere-se, não impugnadas pela ora apelante, atendendo aos critérios previstos no CDC. Quantum fixado atende aos critérios da proporcionalidade e a razoabilidade.

6
.
Recurso conhecido e improvido, com majoração de honorários sucumbenciais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.